Tribunal: STF
Processo: ARE 1397787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Em análise aos documentos anexados aos autos, verifico que a parte autora requereu a alteração da data do início de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme evidenciado à fl. 06 (evento n. 02), sob o argumento plausível da não aplicação do fator previdenciário. Isso porque em vigor à época a Medida Provisória n. 676 de 17/06/2015, a qual previa a aplicação da fórmula 85/95 e a autora satisfazia os requisitos reclamados na mencionada MP.



     A concessão do benefício previdenciário torna-se definitiva a partir do momento em que a segurada percebe o primeiro pagamento ou saca o FGTS ou PIS. Nesse sentido, o Decreto n. 3.048/99 prevê a possibilidade de desistência do pedido de aposentação e assim faz da seguinte forma: Artigo 181-B. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis. (Incluído pelo Decreto n. 3.265, de 1999). Parágrafo Único. O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos: (Redação dada pelo Decreto n. 6.208, de 2007) I – recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou II – saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de Integração Social. (Incluído pelo Decreto n. 6.208, de 2007). Destaquei Artigo 800. Ressalvado o disposto no art. 688, são irrenunciáveis as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e especial, após o recebimento do primeiro pagamento do benefício ou do saque do PIS e/ou FGTS, prevalecendo o que ocorrer primeiro.



    (....) Trago à colação o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento dos Recursos Extraordinários (RE) 381367, 661256 e 827833, tendo como objeto o tema desaposentação: “O Ministro Gilmar Mendes votou no sentido de negar o direito à desaposentação por entender que, se o segurado se aposenta precocemente e retorna ao mercado de trabalho por ato voluntário, não pode pretender a revisão do benefício, impondo um ônus ao sistema previdenciário, custeado pela coletividade. Para o ministro o artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991, não deixa dúvida quanto à vedação da desaposentação no âmbito do ordenamento previdenciário brasileiro. ‘O dispositivo é explicito ao restringir as prestações da Previdência Social, na hipótese dos autos, ao salário-família e à reabilitação profissional”, afirmou. Da mesma forma, segundo ele, o Decreto 3.048 é ‘cristalino’ quanto à irreversibilidade e à irrenunciabilidade da aposentadoria por tempo de contribuição.’ Notícias STF em 26/10/2016 – sítio: http:// www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=328199 - destaquei No presente caso, a parte autora não somente solicitou a alteração do início de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição como também efetuou o saque referente ao primeiro pagamento, o que tornou seu benefício irrenunciável e irreversível.



    A autora, de fato, sacou os valores creditados de sua aposentadoria, conforme demonstrativos anexados aos autos ( evento n. 12), não restando dúvida que fez a opção pelo benefício da forma como concedida.



    Por outro lado, a questão do benefício mais vantajoso é verificada no momento da análise da concessão do benefício dentro do âmbito do RGPS. Nesse sentido, o artigo 688 da IN/PRES 77/2015 menciona que o INSS deverá oferecer a opção ao segurado quando satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício.



    Ademais, assiste razão à autarquia no que diz respeito à comprovação de prejuízo quanto ao pedido de aposentadoria complementar junto ao Município de Araçatuba, tendo em vista que são regras delineadas em legislação no âmbito da esfera municipal, as quais deverão ser comprovadas em juízo.



    Portanto, a parte autora não faz jus à alteração da DIB de seu benefício previdenciário. Por esses fundamentos, resolvo o mérito e julgo improcedente o pedido da parte autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente